Tribunal: TJMT
Processo: 0005853-17.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005853-17.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HENRIQUE ALVES BALLEJO - CPF: 179.106.170-20 (EMBARGANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO NA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OMISSÃO VERIFICADA – INCIDÊNCIA DA EC N. 113 DE 2021 – JUROS E CORREÇÃO PELA TAXA SELIC – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade de aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 – O aresto embargado examinou o caso em concreto para pronunciar que a indenização a título de danos morais, foi arbitrada de forma adequada a hipótese dos autos, na observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 –
“A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.”
(N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023).

4 – Embargos de Declaração acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HENRIQUE ALVES BALLEJO em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incide em omissão quanto à correção monetária e juros de mora, sendo que os demais argumentos lançados no apelo ver não foram observados para a majoração dos danos morais.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, com o fim de majorar os danos morais, bem como a retificação da correção monetária e dos juros de mora (id. 181348667).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção do acórdão (id. 182595675).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HENRIQUE ALVES BALLEJO em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

No caso concreto, o apelo interposto pelo Embargante foi desprovido, pois o
quantum
arbitrado a título de danos morais obedeceu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme ementa do acordão abaixo reproduzido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA – PRISÃO INDEVIDA MANTIDA NO PRAZO DE 24 HORAS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88, de maneira que a sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade

2 – O valor fixado a título de danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; a capacidade econômica do agente causador do dano; caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

3 – Recurso de Apelação desprovido. (N.U 0005853-17.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que são cabíveis embargos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o Embargo de Declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Outrossim, a parte interessada tem direito de manifestação direta sobre suas pretensões, sendo que

eventual omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional, pois o Embargo de Declaração constitui recurso visando aprimorar a prestação jurisdicional.

Esclarecido esse aspecto, observo que o Embargante alega que o acórdão apresenta omissão no que se refere à fixação de valor irrisório dos danos morais, bem como da correção monetária a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Entretanto o aresto embargado não apresenta nenhuma omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento.
Isso porque o ponto central da questão dos danos morais envolve o cumprimento do mandado de prisão preventiva, em decorrência da extinção da punibilidade e, mesmo assim, não houve a devida baixa do mandado de prisão em desfavor do Embargante.

Nesse aspecto, constata-se que o acórdão embargado observou o contexto fático-probatório dos autos, para consignar que o valor fixado no Juízo Singular atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, o simples fato de não pronunciar acerca de argumentos do pagamento da cédula de crédito junto à instituição bancária, oferecimento/recebimento da denúncia e cumprimento do mandado de citação, por si só, não caracteriza omissão para justificar a majoração dos danos morais, demonstrando tão somente uma pretensão de reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter decisão favorável pretendida no apelo, o que é inadmissível nesta via.

Sobre o assunto, colaciono a orientação jurisprudencial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O embargante afirma que o Tribunal de origem deixou de incluir na base de cálculo da verba honorária todos os objetos que integram a condenação e "manteve o percentual dos 15% de honorários apenas sobre o valor da indenização por dano moral".

2. Compulsando-se os autos, extrai-se do acórdão recorrido que a Corte local, ao se pronunciar sobre os honorários advocatícios, consignou que "quanto ao ônus de sucumbência, a sentença realmente merece ser aclarada, como pleiteado não só nas razões de apelação, como também nos embargos de declaração. Levando-se em consideração a completa vitória do autor, por conta do preceito condenatório da sentença a verba honorária deve ter como base de cálculo o valor total da condenação, R$ 10.000,00 acrescidos dos consectários nela definidos, e em 15%, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, já incluídos os honorários recursais pelo acolhimento total do apelo.

Tal montante remunera condignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor" (fl. 430, e-STJ, grifei).

3. Logo, como fixado no acórdão embargado, a apreciação da tese recursal, em face da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, implica reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. O argumento do embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

5. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito a multa prevista no Código de Processo Civil. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.187.016/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Em relação à correção monetária e juros de mora, observa-se que no acórdão embargado não foi esclarecido o termo da inclusão do disposto na EC n. 113/2021.

Com efeito, a Emenda Constitucional n. 113/2021, com vigência a partir de 09.12.2021, estabeleceu em seu art. 3o que
“nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”
.

Nesse mesmo sentido, a orientação jurisprudencial deste Eg. Sodalício, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL - IMPEDIMENTO DE EXERCER DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ACOLHIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/202.

1. Conforme o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88, é objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados por prisão ilegal, de modo que sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade.

2. A obtenção da certidão de antecedentes criminais positiva, por demora, negligência e omissão do poder judiciário no tramite processual implica em ofensa ao direito de personalidade, sendo evidentes os danos morais acarretados, que decorrem diretamente do evento danoso, mas que devem ter reduzido o valor fixado a título indenizatório, com a necessária readequação dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada, em sede de reexame, quanto aos consectários legais. (N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

Outrossim, consta da sentença proferida pelo Juízo Singular que a correção monetária incide a contar do arbitramento, com juros de mora a partir do evento danoso, conforme se depreende do id. 115589965 – p. 33 e, neste ponto, inexiste a indigitada omissão.

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão quanto à correção monetária e juros de mora, para determinar a incidência da Emenda Constitucional n. 113/2021, e índices de correção e juros de mora estabelecidos nos Temas 905/STJ e 810/STF, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir do que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3o da referida emenda, mantido o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023